Tribunal: TJDFT
Processo: 0738918-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738918-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPLANTE VIDA ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: MICAELE DE SOUZA SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IMPLANTE VIDA ODONTOLOGIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0715039-84.2024.8.07.0001, movido por MICAELE DE SOUZA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual ventilada arguição de nulidade da citação da executada na fase de conhecimento, nos seguintes termos (ID 248536235): “DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Trata-se de manifestação da parte executada (ID 241290752), que requer a declaração de nulidade da citação realizada nos autos, sob o argumento de que suas atividades encontram-se suspensas desde 07/11/2023, conforme comprova o Cartão de CNPJ juntado aos autos (ID 241290757), e que a correspondência citatória não foi entregue a representante legal da empresa, mas apenas recebida por porteiro do edifício onde funcionava sua antiga sede. A exequente, por sua vez, impugna o pedido (ID 245082088), sustentando que a citação foi realizada no mesmo endereço anteriormente reconhecido pela própria executada em ação anterior, inclusive com apresentação de contestação e juntada de contrato social, indicando o endereço que foi objeto de diligência por este Juízo. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o documento de ID 241290757, da empresa Implante Vida Odontologia Ltda, consiste no seu cartão CNPJ, que prova que houve a suspensão cadastral desde 07/11/2023, por motivo de interrupção temporária das atividades (ID 241290757). Contudo, tal circunstância, por si só, não invalida automaticamente a citação, especialmente quando realizada em endereço constante nos registros oficiais e anteriormente reconhecido pela própria parte como válido. Em análise aos autos de no 0771514-49.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, observo que o mandado de citação foi entregue no dia 13/12/2023 e juntado aos autos no dia 18/12/2023, tendo a parte executada apresentado contestação naqueles autos no dia 08/02/2024. Observo, ainda, que o endereço diligenciado foi o SMH QD. 2, BLOCO C, No 44, SALAS 715, o mesmo endereço diligenciado por este Juízo e que retornou regularmente cumprido na fase de conhecimento (ID 198710475). Ora, mesmo que no cartão de CNPJ haja a informação de suspensão cadastral a partir de 07/11/2023, isso não foi impedimento para que a executada se manifestasse tempestivamente no processo que tramitou perante o Juizado Especial, levando em consideração que apresentou contestação no dia 08/02/2024. A certidão de citação juntada nos presentes autos indica que a correspondência foi recebida por Jefferson Moraes (ID 198710475), porteiro do Edifício Crispim, onde funcionava a sede da empresa. Embora não tenha sido entregue diretamente à representante legal, a jurisprudência admite a validade da citação, quando recebida por pessoa que, no contexto, possa ser presumida como vinculada ao destinatário, especialmente em sede comercial. Ademais, a executada não apresentou contestação no prazo legal, mas compareceu no início desta fase de cumprimento de sentença, o que reforça a presunção de validade da citação. Outro ponto importante é que o mandado de intimação do cumprimento de sentença também foi cumprido no mesmo endereço em que ocorreu a citação na fase de conhecimento. Ante o exposto, rejeito o pedido de declaração de nulidade da citação, formulado pela executada, mantendo-se os atos processuais válidos e eficazes. Sem prejuízo, aguarde-se o transcurso do prazo para o pagamento voluntário pela parte executada. Ainda, intime-se a parte executada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a juntada de seus atos constitutivos. DA SUCESSÃO IRREGULAR A parte exequente argumenta que houve sucessão empresarial entre a executada e a empresa R &amp; R Odontologia Ltda., que atua no mesmo local, com os mesmos equipamentos, serviços e contatos, evidenciando tentativa de fraude à execução. Embora o quadro societário não seja o mesmo, o endereço, o ramo de atividade e o objeto social coincidem. Ainda que esses aspectos caracterizem a sucessão empresarial, inclusive considerando que a parte exequente demonstrou que a pessoa jurídica R &amp; R Odontologia Ltda promoveu o pagamento de parte do débito, nos autos de no 0771514-49.2023.8.07.0016, em que a executada atuava como requerida, já que a R &amp; R Odontologia Ltda sequer era parte no referido processo. Dessa forma, RECEBO o pedido da parte credora como pedido de reconhecimento de sucessão empresarial, cujo procedimento, por analogia, seguirá o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deixo de determinar o recolhimento das custas pertinentes ao incidente, visto que a exequente é beneficiária da gratuidade de Justiça. À Secretaria para que promova o cadastramento do assunto “Desconsideração da Personalidade Jurídica”. À Secretaria para que promova o cadastramento da empresa R &amp; R Odontologia Ltda como interessada. Por fim, tudo feito, promova-se a citação da referida empresa para que apresente resposta em face do incidente apresentado pela parte credora.” (grifos originais) Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para o fim de sobrestar imediatamente o andamento do Processo no 0715039-84.2024.8.07.0001, em especial qualquer ato executório, até o julgamento final deste recurso. Ao final, pede seja dado total provimento ao presente agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão agravada, declarando-se a nulidade absoluta da citação da agravante e de todos os atos processuais subsequentes, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para a reabertura do prazo para apresentação de contestação, garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Defende, em síntese, ter encerrado suas atividades no endereço onde a citação foi enviada em 07/11/2023, e que a carta de citação do presente processo (ID 198710475) foi entregue nesse local apenas em 28/05/2024, mais de 7 meses depois, e recebida por um porteiro, pessoa totalmente estranha aos seus quadros de funcionários. A representante legal da agravante só tomou ciência da existência deste processo em 23/06/2025, ao receber um telefonema da portaria do antigo prédio comercial informando sobre a chegada de uma intimação para pagamento (ID 240158873), já na fase de cumprimento de sentença. Destaca entendimento do STJ no sentido de ser nula a citação em endereço desatualizado, onde a empresa "há muito não mais funcionava", sendo este um vício o qual pode ser reconhecido a qualquer tempo (STJ — AgRg no REsp 1.280.118/SP). Portanto, a entrega da citação a um terceiro, em local onde a empresa não mais operava, configura nulidade absoluta, a impor, por si só, a anulação de todos os atos processuais desde então. Outrossim, sustenta que, não obstante o fundamento adotado pela decisão agravada, no processo anterior (JEC) a citação ocorreu em 13/12/2023, aproximadamente 30 dias após o encerramento das atividades (07/11/2023). Nesse curto período, a representante legal da agravante ainda frequentava o local para resolver pendências de finalização do contrato de locação, como reformas e vistorias. Havia, portanto, uma presunção de que ela tomaria ciência do ato, circunstância, de fato, ocorrida. No presente processo, todavia, a citação ocorreu em 28/05/2024, mais de 7 meses após o encerramento das atividades. Nesse momento, qualquer vínculo da agravante com o imóvel já havia sido definitivamente rompido. Não havia mais pendências, funcionários ou representantes no local. Portanto, a presunção de ciência existente no primeiro caso é absolutamente inaplicável ao segundo (ID 76168063). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 76279320). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, situação na qual se dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença promovido pela agravada em face da ora agravante, objetivando o adimplemento do débito total no valor de R$ 10.298,76, referente à obrigação de fazer (custeio de tratamento) e obrigação de pagar indenização por danos morais (ID 235691861). Sobre a questão posta, nos termos do art. 238 do CPC, “a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, porquanto garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Em se tratando de pessoa jurídica, é válida a entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Confira-se: “Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. [...] § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” -g.n O dispositivo supramencionado incorpora entendimento baseado na teoria da aparência, a qual, diante da dificuldade de o carteiro verificar quem ostenta poderes para representar a pessoa jurídica, estabeleceu a validade da citação quando a carta for recebida por quem se apresenta como responsável pela empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação. Segundo a doutrina e a jurisprudência, a aplicação da teoria da aparência exige o preenchimento de dois requisitos básicos para ser a citação considerada válida: 1°) entrega do mandado ou da carta de citação no endereço da pessoa jurídica; e 2°) recebimento do mandado ou da carta por funcionário da pessoa jurídica, mesmo que não seja seu representante, não faça qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes de representação. A agravante sustenta a nulidade do ato citatório porquanto este teria ocorrido 7 (sete) meses após o encerramento de suas atividades no endereço para onde a citação foi enviada, sendo recebida a correspondência por terceiro estranho ao seu quadro de funcionários (porteiro do edifício comercial onde, anteriormente, tinha a agravante sede). Na hipótese dos autos, muito embora tenha o Juízo a quo considerado válida a citação da demandada, ora recorrente, observa-se a verossimilhança de suas alegações quando afirma ter encerrado suas atividades no endereço onde a citação foi enviada, mais de 7 (sete) meses antes desse evento. De fato, o documento de ID 241290757 da origem (comprovante de inscrição e de situação cadastral da Pessoa Jurídica) demonstra estar a empresa recorrente com situação cadastral suspensa, havendo registro de interrupção de suas atividades desde a data de 07/11/2023. Por sua vez, a carta de citação do processo de conhecimento originário foi entregue em seu antigo endereço (Edifício Crispim) em 28/05/2024 (ID 198710475), meses depois da interrupção mencionada. Nesse ponto, ressalta-se existir plausibilidade na alegação da recorrente quando aduz que não mais ocupava o antigo endereço comercial, até porque não é crível que uma empresa com atividades suspensas/encerradas continue a custear locação de imóvel em prédio comercial sem dar ao bem nenhuma finalidade lucrativa, haja vista a interrupção/cessação da exploração profissional no local. Outrossim, inobstante a decisão agravada fundamente a validade do ato citatório no fato de que, nos autos de no 0771514-49.2023.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, o mandado de citação (referente ao mesmo endereço) foi entregue no dia 13/12/2023 e juntado aos autos no dia 18/12/2023, tendo a parte executada, ora recorrente, comparecido tempestivamente naqueles autos, tal conclusão não levou em consideração o fato de a citação nos autos presentes ter sido efetivada em 28/05/2024 (ID 198710475), mais de 7 (sete) meses após a interrupção das atividades da empresa no local; enquanto a primeira citação, no JEC, ocorreu em 13/12/2023, no mês seguinte ao encerramento das atividades (07/11/2023) (ID 245082088 - pág. 2), sendo razoável considerar que, àquele tempo, ainda havia relação da empresa com o endereço, para, como alegado, resolução de pendências de finalização do contrato de locação. Ademais, embora produzido de modo unilateral, o “print” de conversa acostado no ID 241290752 - pág. 2 e 3 na origem reforça a tese de que não obteve a empresa citanda ciência da citação nos autos originários, porquanto o Aviso de Recebimento (AR) remetido à parte não foi retirado na portaria do prédio comercial que comportava sua antiga sede. Não bastasse isso, convém rememorar que a falta de ressalva ou de recusa do funcionário no recebimento do Aviso de Recebimento – AR da carta de citação não opera a sua automática validação, nem mesmo com base na teoria da aparência, se provado nos autos que a empresa citanda não funcionava no endereço no qual aquela foi entregue, tendo sido recebido o AR por funcionário da portaria do prédio, sem relação funcional com a empresa. Não é de se aplicar, portanto, a teoria da aparência ao caso se comprovado nos autos que a empresa já havia, à data da citação, deixado de funcionar no local para o qual foi enviada a carta de citação, esta recebida por pessoa alheia aos quadros da pessoa jurídica citanda. Portanto, há probabilidade na tese da recorrente no sentido de ser nula a citação de pessoa jurídica a qual não operava, à época, em endereço para onde remetido o AR e cuja carta de citação não foi recebida por seu funcionário, mas sim por porteiro de prédio comercial. Em casos semelhantes, já decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CARTA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO DA PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO INDEVIDO PELA PORTARIA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NULIDADE DO ATO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. JULGAMENTO DE PROCESSO À REVELIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. O parágrafo terceiro, do art. 1.012 do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator. Procedimento disciplinado no art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 2. A citação válida configura requisito essencial do processo, de maneira que eventual vício na citação é defeito processual de maior gravidade a ponto de configurar vício transrescisório, que pode ser reconhecido a qualquer tempo, ainda que já escoado o prazo da ação rescisória. 2.1 O réu possui direito de conhecer a ação e dela participar com assistência jurídica adequada, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Não há como ser reputada válida a citação direcionada a endereço que a parte demonstrou não ocupar há cerca de 3 (três) meses. 4. Não deve ser aplicada a Teoria da Aparência – que reputam válidos os efeitos jurídicos de situação que aparenta ser real – à citação realizada na forma do art. 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, quando comprovada a mudança de endereço do citando anteriormente ao recebimento da correspondência pela portaria. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (Acórdão 1900147, 0729837-84.2023.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 14/08/2024) - g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E PÕE FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA. MANDADO CITATÓRIO ENTREGUE NO ENDEREÇO ANTIGO. MUDANÇA DE ENDEREÇO COMUNICADA À JUNTA COMERCIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA JULGAR O FEITO. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. 1. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o recurso cabível em face da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade e põe fim ao processo executivo é a apelação, e não o agravo de instrumento. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A validade da citação pressupõe a entrega do mandado citatório à pessoa responsável pela representação, gerência ou recebimento de correspondências em nome da pessoa jurídica ré/executada, conforme dispõe o art. 248, § 2°, do Código de Processo Civil. 3. Deve ser declarada a nulidade do ato citatório na hipótese em que estiver comprovado que a entrega do aviso de recebimento (AR) foi feita a indivíduo sem poderes de representação e no endereço antigo da pessoa jurídica, principalmente quando já era pública e notória a alteração do seu endereço, por estar devidamente registrada na Junta Comercial. 4. A nulidade da cláusula de eleição de foro, que foi reconhecida em acórdão já transitado em julgado, obsta o prosseguimento da demanda no foro eleito pelo contrato (Brasília/DF), o que justifica o declínio da competência feito pelo juízo de primeiro grau em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Coari/AM. 5. Recurso de apelação desprovido.” (Acórdão 1887232, 0710709-15.2022.8.07.0001, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 22/07/2024) - g.n. Diante do exposto, a partir desta primeira análise, parece assistir razão à empresa recorrente quando aduz a necessidade de sobrestamento do processo da origem, para fins de pormenorizada averiguação acerca da ocorrência ou não de nulidade da citação realizada por via postal, em razão da inobservância dos requisitos legais para a convocação válida de pessoa jurídica ao processo. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e o cumprimento de sentença originário, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 26 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator